Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744761-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DAYANE MOURA DE CASTRO, I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA, CLAUDIA MOURA DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de DAYANE MOURA DE CASTRO e OUTROS objetivando o recebimento da quantia de R$ 259.960,21 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos). As partes noticiaram a celebração de acordo e requereram a suspensão dos autos até seu cumprimento integral. O Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu o pedido de suspensão e proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. Transcrevo o dispositivo do julgado (ID 33078800): Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual específico, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários. Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, estes foram rejeitados pela sentença de ID 33078807. Inconformada, a parte exequente interpôs Apelação Cível aduzindo a necessidade de cassação da sentença (ID 33078863). Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de cassação da sentença, ao argumento de que não foi realizada a intimação do seu patrono para que recolhesse as custas iniciais complementares. Destaca que juntou documentos comprovando o pagamento das custas, além de salientar que prazo para emenda não é peremptório. Tece considerações sobre os princípios da economia e efetividade do processo. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada e determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido no ID 33078864 e ID 33078865. Ausência de contrarrazões em razão de não ter sido estabelecida a relação jurídico-processual. Instada a se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos exarados na sentença atacada, a parte apelante apresentou a petição de ID 33392949 reiterando o pleito de conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela parte apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. A sentença limitou-se a extinguir o feito sem resolução de mérito, em face da perda superveniente do interesse de agir, assim como pela ausência de pressuposto processual específico, o que, no caso dos autos, se configurou em razão da informação de acordo realizado entre as partes. Contudo, em suas razões recursais, o apelante combate a ausência de intimação para recolher as custas processuais. Importante delinear que apesar da intimação para recolhimento das custas, em razão de petição informando o acordo, a sentença extinguiu o feito em razão do acordo e não por deserção. Portanto, não se discute a publicação da intimação para recolhimento das custas ou a natureza de tal intimação, consideração que não foi essa a motivação para extinção do feito. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDA E DO EXECUTADO PROVIDA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em apresentar razões dissociadas à ratio decidendi. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Verificada a atuação do advogado do executado, no caso de extinção processual por falta superveniente de interesse processual do exequente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em face deste, que deu causa à ação sem observar fato impeditivo processual, ou fundamento fático apto. 5. Apelação do exequente não conhecida e apelação do executado provida. (Acórdão 1376916, 00115018419978070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, é de se confirmar a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu da Apelação Cível interposta. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1370011, 07014197320188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Não se conhece de apelação em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da sentença, e contenha, ainda, razões dissociadas e pedidos inéditos daqueles apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339770, 07107869220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das CDAs objeto da execução n. 0000589-73.2017.8.07.0018 e determinar, por consequência, a sua extinção. 2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante, resta caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326567, 07495784120188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença ora atacada. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília-DF, 11 de março de 2022 19:02:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador